Tribunal: TJSP
Processo: 1048013-80.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Procedência do pedido – determinação de apreciação do "requerimento de transferência do compromisso de compra e venda do imóvel". Inconformismo por parte da ré. Alegação de que irregular a contratação entre a autora e a mutuária sem o consentimento da ré – não acolhimento. Sentença apelada que não determinou a "transferência do compromisso de compra e

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Procedência do pedido – determinação de apreciação do "requerimento de transferência do compromisso de compra e venda do imóvel". Inconformismo por parte da ré. Alegação de que irregular a contratação entre a autora e a mutuária sem o consentimento da ré – não acolhimento. Sentença apelada que não determinou a "transferência do compromisso de compra e venda" (que, a rigor, seria a anuência da ré com o "contrato de gaveta" celebrado entre a mutuária e a autora), mas apenas que proceda a ré a apreciação do requerimento formulado pela autora nesse sentido – reconhecimento por parte da ré de que a transferência requerida dependerá de prévia análise e parecer a ser por ela realizado. Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 252 do Regimento Interno deste TJ/SP). Recurso de apelação não provido.